Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL EM DIÁRIO OFICIAL E NO SÍTIO ELETRÔNICO DA BANCA EXAMINADORA. CONVOCAÇÃO SUPLEMENTAR DE CANDIDATO ANTERIORMENTE ELIMINADO PARA A FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E DE CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS. FALHA NA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CONFIGURAÇÃO. PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a escorreita observância do “princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato” (AgRg no RMS n. 23.467/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/3/2011, DJe de 25/3/2011.).
2. Na situação concreta dos presentes autos, restou demonstrada de forma suficiente a falha da banca examinadora do concurso público na comunicação e chamamento do candidato autor, não sendo suficiente para tanto a convocação realizada no diário oficial e no sítio eletrônico da executora do certame. Isso porque, na espécie, houve retificação do edital quando o candidato já havia sido excluído do certame, portanto, a nova convocação e a reinserção é fato que o surpreendeu, uma vez que não foi devidamente comunicado acerca da alteração substancial ocorrida e nem da nova convocação efetivada. Por isso, até mesmo em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a efetiva publicidade do ato de nova convocação para a fase de heteroidentificação milita em favor da isonomia material entre os candidatos, que não podem ser surpreendidos com alterações excepcionais na ordem do concurso público.
3. Não há direito subjetivo do autor à determinação de nomeação e posse no concurso público realizado uma vez que tal providência deverá ser-lhe garantida na hipótese de aprovação em todas as fases do certame, de disponibilidade de vaga e de observância das demais regras do concurso público, sendo que, na presente demanda, o que lhe é resguardado é apenas o direito a ser convocado novamente para submissão à comissão de heteroidentificação em virtude da ofensa ao princípio da publicidade verificada.
4. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.